Tribunal: TJMT
Processo: 0002914-07.2013.8.11.0032
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002914-07.2013.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - CNPJ: 33.530.486/0001-29 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SANTA LUCIA LTDA - ME - CNPJ: 00.433.700/0001-70 (EMBARGADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Omissão quanto à exibição de documentos e redistribuição dos ônus sucumbenciais. Ausência de obrigações de exibição de contratos originários de dívida novada. Redistribuição da sucumbência. Acolhimento sem efeitos infringentes.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo visando sanar omissão no acórdão, que deu provimento ao recurso de apelação para considerar a validade do contrato de confissão de dívida e remover a declaração de inexistência de débitos superiores a R$ 277.000,00, sem mencionar, contudo, sobre a exibição de documentos e a redistribuição do ônus sucumbencial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se em suprir omissão sobre:

(i) a necessidade de exibição de contratos originários do Instrumento de Confissão de Dívida;

(ii) a redistribuição dos ônus sucumbenciais após o provimento da apelação.

III. Razões de decisão

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. O contrato de confissão de dívida celebrado pelos devedores com testemunhas possui eficácia como título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, III). Representando novação, torna desnecessária a exibição de contratos originários, sendo irrelevantes à discussão da dívida confessada.

5. Quanto à redistribuição da sucumbência, o provimento da apelação que acompanha a validade do contrato de confissão de dívida implica na inversão dos ônus sucumbenciais, condenando-se a parte autora ao pagamento de custos processuais e honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
"A confissão de dívida novada torna desnecessária a exibição de contratos originários. O provimento da apelação que reforma a sentença condenatória implica na redistribuição dos ônus sucumbenciais em desfavor da parte vencida."

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 784,III; 1.022, I e II.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por Banco Santander (Brasil) S..A., contra o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do eg. TJMT, que, à unanimidade, rejeitou os aclaratórios opostos pelo Embargante, mantendo o aresto que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Banco Santander, para retificar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da ação “Declaratória de Quitação de Débito” (Proc. nº 0002914-07.2013.8.11.0032), ajuizada pela AGROPECUÁRIA SANTA LUCIA LTDA-ME contra o embargante, para reconhecer a validade dos termos estipulados no contrato de confissão de dívida, afastando a determinação sentencial que, declarou inexistentes/inexigíveis os débitos que superem o montante de R$ 277.000,00, e deu por satisfeita a obrigação decorrente da confissão de dívida.

O Embargante alega que v. acórdão é omisso, pois nada manifesta acerca dos pleitos recursais relativos à ação de exibição de documentos e redistribuição dos honorários advocatícios.

Aduz que estes tópicos não foram apreciados no aresto, ficou ambíguo o dispositivo, de modo que não se sabe se fora mantida ou não a determinação de exibição dos contratos mencionados em sentença.

Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados.

Apesar de intimado, o Banco deixou transcorrer o prazo sem ofertar contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data do registro no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Verifica-se que a AGROPECUARIA SANTA LUCIA LTDA – ME ajuizou a ação de Exibição de Documentos c/c consignação e pagamento distribuída sob o n° 0002243-81.2013.8.11.0032 e a Ação Declaratória de Quitação de Débito, distribuída sob o n° 0002914-07.2013.8.11.0032, ambas propostas em face de BANCO SANTANDER S.A.

O Juiz de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados em ambos os autos, declarando extintos os feitos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Por conseguinte: i) Ratifico a liminar deferida cautelarmente e determino que a requerida apresente todos os documentos solicitados (contrato de abertura de conta corrente e extratos de movimentação financeira detalhada desde a abertura da conta até a propositura da ação em 29.08.2013); ii) DECLARO inexistentes/inexigíveis os débitos que superem o montante R$ 277.000,00 (duzentos e setenta e sete mil reais), dando por satisfeita a obrigação decorrente do instrumento de confissão de dívida que instrui a inicial.
A sentença, ainda, condenou o Banco/Embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 6.000,00.

Inconformado o Embargante interpôs recurso de apelação, o qual foi provido, para reconhecer a validade dos termos estipulados no contrato de confissão de dívida, afastando a determinação sentencial que, declarou inexistentes/inexigíveis os débitos que superem o montante de R$ 277.000,00, e deu por satisfeita a obrigação decorrente da confissão de dívida.

O Embargante aponta omissão no acórdão, pois não apreciou a determinação do juiz sobre a exibição de documento e, ainda, a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Da análise do acórdão, vislumbro o vício de omissão aventado pelo Embargante.

No dispositivo do acórdão constou o provimento do recurso; porém, deixou de pronunciar se estava julgando procedente ou improcedente os pedidos da Ação de Exibição de Documentos c/c consignação e pagamento (Proc. n° 0002243-81.2013.8.11.0032) e a Ação Declaratória de Quitação de Débito (Proc. n° 0002914-07.2013.8.11.0032).

O julgado, também, sequer mencionou sobre a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Passo à análise.

Quanto à exibição de documento, conforme é sabido o instrumento particular de confissão de dívida assinado pelos devedores e por duas testemunhas é título hábil ao manejo da ação de execução, pois se trata de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do Código de Processo Civil, restando irrelevante a comprovação das contratações anteriores que lhe deram origem, mesmo porque, referido instrumento representa novação de dívidas, assim, desnecessário a exibição dos documentos originários do contrato
[1]
.

Desse modo, deve ser indeferido o pedido de apresentação de documentos formulados pela Embargada.

Assim, a parte dispositiva do v. acórdão, passa assim dispor:

Pelo exposto, do provimento ao recurso do Banco, para
julgar improcedente os pedidos da Ação de Exibição de Documentos c/c consignação e pagamento (Proc. n° 0002243-81.2013.8.11.0032) e a Ação Declaratória de Quitação de Débito (Proc. n° 0002914-07.2013.8.11.0032)
,
para afastar a determinação de exibição de documento
e reconhecer a validade dos termos estipulados no contrato de confissão de dívida, afastando a determinação sentencial que, declarou inexistentes/inexigíveis os débitos que superem o montante de R$ 277.000,00, e deu por satisfeita a obrigação decorrente da confissão de dívida.

Por fim, inverter o ônus sucumbência, para condenar a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (dez por cento) sobre o valor das causas atualizados.

É como voto.

Ante o exposto, acolho os embargos suprindo a omissão, sem efeitos infringentes, conforme acima alinhavado.

É como voto.

[1]
Súmula nº 300 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça dispõe expressamente acerca de sua executividade: "O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial."

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025